Tribunal: TJDFT
Processo: 0750352-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0750352-12.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0750083-67.2024.8.07.0001 AGRAVANTE: SERGIO CANOZZI AGRAVADO: GREMIO FOOTBALL PORTO ALEGRENSE DESPACHO Intime-se o agravante para que junte aos autos cópia integral do feito originário, no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que esta Relatoria, ao acessar o processo originário, não conseguiu acessar a petição inicial e os documentos que a instruíram. Brasília, 11 de dezembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora